Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701507-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS Despacho 1. Agravo interno interposto por CELG Distribuição S.A. - CELG D e Equatorial Participações e Investimentos S.A (ID no 43584556) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso, determinou a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0738469-36.2022.8.07.0001 - 1a Vara Cível de Brasília) para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia e indeferiu o pedido de ingresso como assistente litisconsorcial (ID no 42856613). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO